Tribunal: STF
Processo: Rcl 36525
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso em data anterior à CF/1988, sob a égide da CLT. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 3. Inaplicabilidade do entendimento firmado na ADI 3.395 (Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006). 4. Alegado desrespeito à autoridade de decisão da Suprema Corte. Não ocorrência. 5. Inexistência de usurpação de competência do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.